Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727689-45.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID FERNANDES DE ANDRADE IMPETRANTE: SIDIO ROSA DE MESQUITA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sídio Rosa de Mesquita Júnior, em favor de David Fernandes de Andrade, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF e como ato coator a manutenção da prisão preventiva da decisão de pronúncia e o alegado excesso de prazo para a realização da Sessão Plenária, nos autos da ação penal no 2017.02.1.002268-4. Segundo se extrai do relatório dos autos do Habeas Corpus no 0713475-83.2018.8.07.0000, impetrado em favor do paciente, consta que a autoridade policial representou pela decretação da sua prisão preventiva em razão da suposta prática, em 27/08/2017, do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso I e IV c/c artigo 14, caput, inciso II, ambos do Código Penal). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva. O Juízo a quo acolheu o pleito e, por decisão proferida em 12/09/2017, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 4924104, p. 9/10). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 06/06/2018 (ID 13286347, p. 11). A denúncia foi oferecida em 15/06/2018, imputando ao paciente o crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso I e IV c/c artigo 14, caput, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “[...] No dia 27 de agosto de 2017, por volta das 22h, na via pública da Quadra 58, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar. Desferiu golpes de arma branca em Jandilson Rodrigues de Amorim, nele causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos, não consumando sua intenção assassina por força de circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que o denunciado e Bruna conviviam entre si em união estável, e tinham uma relação boa com a vítima. Ocorre que o casal se desentendeu e o denunciado agrediu fisicamente Bruna. A vítima interveio e levou para sua residência Bruna e sua filha de meses de idade até que a situação entre o casal se acalmasse. O denunciado, então, decidiu matar a vítima, armou-se com uma peixeira que escondeu na cintura, e foi para as proximidades da residência da vítima. Em dado momento quando a vítima passou de bicicleta, o denunciado atravessou na frente da bicicleta, sacou a peixeira e desferiu diversos golpes na vítima, com intenção de matar. Em seguida o denunciado evadiu-se na bicicleta que era conduzida pela vítima. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima, apesar de gravemente ferida, não teve morte imediata, foi socorrida por terceiros e levada ao Hospital, local em que recebeu atendimento médico que evitou a sua morte. O crime foi cometido por motivo torpe, eis que o denunciado tentou matar a vítima para se vingar do fato de a vítima ter intervindo nas agressões que o denunciado fez a sua companheira Bruna, e dado abrigo a esta e à filha em sua residência. O crime foi cometido mediante dissimulação e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado escondeu a peixeira na cintura e aproximou-se da vítima, e só ao estar já bem próximo a ela sacou a arma e desferiu os múltiplos golpes na vítima. [...]” (ID 13286361, p. 2/4) O impetrante assinala que a Defesa teve pressa em provar a inocência do paciente, antecipando-se às publicações, sendo “diligente em buscar o julgamento dos fatos perante o tribunal popular”, bem como não recorrendo da decisão de pronúncia “porque o paciente deseja provar logo a inocência e se ver em liberdade”. Sustenta que, não obstante a diligência da Defesa, o paciente sofre coação ilegal em razão da redesignação da Sessão Plenária, inicialmente designada para o dia 14/11/2019, para 23/04/2020, por um erro ocorrido pelo “esquecimento de requisitar testemunhas presas, conforme a certidão de fl. 147”. Alega que a liberdade do paciente não pode se estender indevidamente por mais 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias por um erro. Aduz que a prisão preventiva do paciente foi mantida, mas que não se justifica por conveniência da instrução criminal e nem para a garantia da ordem pública. Pede o deferimento da liminar para determinar a soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. A observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, o paciente está preso desde o dia 06/06/2018, pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. A denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi recebida em 18/06/2018 e, em 03/04/2019, foi proferida decisão de pronúncia do paciente, com a manutenção de sua prisão preventiva pela permanência dos seus motivos (ID 13342455, p. 17/25). A Defesa renunciou ao prazo recursal (ID 13342455, p. 26/27) e, em 18/06/2019, a autoridade impetrada julgou o feito preparado para julgamento em plenário, tendo determinado a designação de data para a realização da sessão perante o Tribunal do Júri (ID 13342455, p. 28/29). A Sessão Plenária foi designada para o dia 14/11/2019, às 10h, conforme certidão datada de 24/06/2019 (ID 13342860). Na sequência, consta a requisição do réu preso, mediante protocolo de agendamento no SiapenWeb (ID 13342860, p. 2). Ocorre que o Júri foi redesignado para o dia 23/04/2020, conforme despacho da autoridade impetrada proferido em 29/10/2019, “ante a impossibilidade de escolta para o dia 14/11/2019”. De fato, não obstante as tratativas do Juízo a quo em tentar conseguir a escolta da vítima, que se encontra presa, para o dia inicialmente designado, não houve êxito, razão de ser redesignado o Júri. Todavia, a permanência da segregação do réu por mais 05 (cinco) meses, apenas em razão da falta de intimação/requisição de testemunha presa em tempo hábil, impossibilitando o seu comparecimento na data inicialmente designada para a sessão plenária, não se mostra razoável. A fim de resguardar a aplicação da lei penal e assegurar o comparecimento do paciente na Sessão Plenária do dia 23/04/2020, às 10h, devem ser aplicadas as medidas cautelares dos incisos I e III do artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de proibição de manter contato com a vítima, caso colocada em liberdade, não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, devendo, ainda, comparecer perante a Vara de origem, no período de 07/01/2020 a 31/01/2020, para ser intimado da designação da Sessão Plenária do Júri para o dia 23/04/2020, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de David Fernandes de Andrade, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Na ocasião, o paciente deverá ser intimado e advertido das medidas cautelares ora impostas. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador